Tribunal: TJPA
Processo: 0003575-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003575-68.2013.8.14.0301

APELANTE: A D OLIVEIRA & CIA LTDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0003575-68.2013.8.14.0301

APELANTE:

A. D. OLIVEIRA & CIA LTDA

ADVOGADO:
SERGIO OLIVA REIS – OAB/PA Nº. 8230-A

APELADO:

BANCO SAFRA S A

ADVOGADO:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES – OAB/PE Nº. 26571-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE
: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRETENSÃO DE REFORMA QUANTO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIOS INDEVIDAS

E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECENTES DO STJ – APELANTE NÃO É CONSUMIDORA FINAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – REGULARIDADE DAS TAXAS DE
liquidação antecipada em empréstimos, de registro de operações
E
de manutenção de domicílio bancário – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA – REFORMA APENAS NESTE PONTO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E QUEBRA DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO – ARTS. 421 E 422 DO cc – TEMA REPETITIVO Nº. 1112 DO STJ – IRREGULARIDADE DA COBRAnÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BANCO APELADO – impossibilidade de reconhecimento de DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DA APELANTE – RESTitUIÇÃO SIMPLES – INCIDÊNCIA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 (catorze) de novembro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0003575-68.2013.8.14.0301

APELANTE:

A. D. OLIVEIRA & CIA LTDA

ADVOGADO:
SERGIO OLIVA REIS – OAB/PA Nº. 8230-A

APELADO:

BANCO SAFRA S A

ADVOGADO:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES – OAB/PE Nº. 26571-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE
: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por A. D. OLIVEIRA & CIA LTDA, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª
Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de consignação
ordinária de repetição de indébito c/c danos morais, julgou totalmente improcedentes os pedidos da requerente
.

Em sua exordial (fls. 2/25), a autora informou que atua no ramo de comércio de combustíveis, e que mantém conta no Banco Safra para o exercício regular de suas operações financeiras. Afirmou que, durante o exercício da relação, realizou diversos empréstimos com o Banco réu e que, desde o início da relação, passaram a ser cobrados tarifas não pactuadas e cobrança retroativa por serviços que não teriam sido realizados.

Asseverou-se que foi ajustado com o Banco Safra que a requerente teria uma conta específica, onde seriam depositados pagamentos feitos com cartão de crédito pelos clientes. Diariamente, essa conta deveria ser esvaziada pelo próprio Banco e saldo remanescente transferido para a conta da autora. Segundo a autora, era frequente que a transferência não fosse realizada, o que gerava falta de saldo na conta corrente, e, consequentemente, cobrança de juros pelo próprio banco. Pois bem, o requerente alegou que o o banco errava ao não transferir os valores e se locupletava disso cobrando juros.

Requereu devolução dos pagamentos realizados em dobro e reconhecimento da relação consumerista. Afirmou-se, à época da exordial, que o valor, em dobro, alcançaria a soma de R$ 170.906,92 (cento e setenta mil, novecentos e seis reais e noventa e dois centavos). Pugnou, também, pela indenização por danos morais.

O fato seguiu seu regular feito até a sentença (fls. 438/486v).

No
decisum
, o Juízo originário afirmou que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido da admissibilidade da capitalização de juros nos contratos bancários desde o advento da MP nº. 2.170-36/2001l, entendendo que não mereciam acolhimento as asserções da requerente.

Ponderou-se, também, que a simples alegação de que os juros não foram fixados conforme a média do mercado não indicam abusividade. Juntou-se, também, entendimentos do E. STJ nesse sentido.

Ao fim, reconheceu-se a ausência de conduta ilícita apta a dar ensejo a dano moral indenizável e julgou-se totalmente improcedente o pleito da requerente.

Em sede de apelação, A. D. OLIVEIRA & CIA LTDA (fls. 487/498) ratificou a abusividade das tarifas cobradas. Dentre os valores cobrados, pode-se citar aqueles deduzidos sob as seguintes rubricas: taxa de liquidação antecipada de empréstimos, seguro, taxa de registro de operações, manutenção de domicílio bancário, dentre outras. Além disso, manteve a alegação de que os pagamentos em cartão de crédito feitos à depoente eram depositados em uma conta específica, como garantia, e que, por diversas vezes, esses valores não eram transferidos para a conta corrente da empresa, por erro material da apelada, o que causa falta de saldo, e, por conseguinte, cobrança de juros.

Ao fim, requereu a reforma da decisão de 1º grau, a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do CDC, e ratificou os pedidos feitos em sede de exordial.

Nas contrarrazões (fls. 505/524), o Banco apelado rechaçou a aplicação do CDC ao caso em epígrafe, e, por conseguinte, alegou-se a impossibilidade de eventual repetição em dobro. De forma sucessiva, alegou-se que, em caso de reconhecimento da relação consumerista, seria impossível a inversão do ônus da prova, já que a apelante tinha plena consciência dos encargos/tarifas que seriam cobrados, o que afastaria qualquer verossimilhança das acusações.

Argumentou-se a impossibilidade de desconstituição de débito, em atenção ao princípio do “pacta sunt servanda”.

Segundo o Banco apelado, o depoente teve plena consciência das tabelas que seriam das despesas que seriam cobradas a título de registro de operações, tarifas de manutenção/emissão de contrato, seguros, multas e encargos de liquidação antecipada. Ratificou-se que a apelante tinha acesso às taxas de cobrança do Banco Safra, uma vez que juntou tais documentos em sua exordial, às fls. 45/46.

Afirmou-se, ainda, que as taxas são autorizadas pelo Banco Central do Brasil, na Resolução BACEN nº. 3.911/2011.

O Banco apelado argumentou, ainda, que estava de boa-fé e atuou com transparência, entregando à apelante uma via do contrato. Logo, asseverou que, caso se entendesse pela repetição de indébito, que a restituição fosse realizada de forma simples, por ausência de má-fé.

Reforçou a inexistência de ato ilícito apto a ensejar danos morais. Por fim, pugnou-se pela manutenção da sentença de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, um dos pontos fulcrais é definir se há, ou não, relação consumerista no presente feito.

De fato, o ponto principal não se extrai da análise da assimetria financeira entre apelante e apelante, de
per si
. O art. 2º do CDC determina que
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pelo STJ, é aquele que finaliza a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo, seja na revenda, no uso profissional, na transformação do bem por meio de beneficiamento ou montagem, ou de outra forma indireta.

Ainda segundo o E. STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que
a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Além disso, não há comprovação de vulnerabilidade nos autos, o que fulmina a pretensão da apelante, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifos nossos).

Superada a questão consumerista, passa-se questão das avenças contratuais.

A apelante alega a abusividade das tarifas cobradas e solicita ressarcimento dos valores em dobro.
Entende-se que não assiste razão à apelante.

Restou alegado que seriam irregulares as seguintes cobranças: a) taxa de liquidação antecipada em empréstimos; b) seguro; c) taxa de registro de operações; d) taxa de manutenção de domicílio bancário. A soma de todas essas taxas montaria ao valor de R$ 85.453,46 – valor que o apelante está cobrando em dobro.

Quanto à taxa de liquidação antecipada de empréstimos, verificou-se que é uma prática vedada pelo Banco Central apenas para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, que não é o caso dos autos, senão vejamos:

Art. 1º, Resolução n°. 3.516/07 CMN. Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução
com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
(grifos nossos).

Trata-se da meses interpretação esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. RESOLUÇÃO CMN N. 3.516/2017. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE CARÁTER FILANTRÓPICO NÃO PREVISTAS NO ART. 1º DA RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 5/8/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) a vedação à cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada prevista na Resolução Normativa CMN n° 3.516/2007 estende-se às pessoas jurídicas de caráter filantrópico que não se enquadrem nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte.

3- Na hipótese em exame, deve ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- “Viabilidade da cobrança da tarifa de liquidação antecipada de contrato, desde que expressamente prevista nos contratos entabulados até a data da entrada em vigor da Resolução nº 3.501/2007, ou seja, para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência” (REsp n. 1.392.449/DF, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 2/6/2017).

5- No sistema jurídico de Direito Privado, a regra é a prevalência da autonomia privada, da liberdade contratual e da livre iniciativa.

6- Verificando-se que se está diante de norma jurídica restritiva de direitos que enumera expressamente os sujeitos por ela beneficiados, impõe-se a adoção de interpretação estrita, motivo pelo qual a vedação à cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada prevista na Resolução Normativa n°. 3.516/2007 do CMN aplica-se tão somente às pessoas físicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte.

7- Recurso especial não provido. (STJ REsp Nº 2.015.222 – SP. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. Julgado em 27 de setembro de 2022).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes.

3. É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte.

6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1788213 SC 2016/0085108-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

No que tange à cobrança de seguro, o banco afirmou que a empresa aderiu, no dia 13 (treze) de dezembro de 2021, ao seguro prestamista empresarial, conforme “Proposta de Adesão – Prestamista empresarial nº. 168360”. Afirmou-se que o valor debitado da conta do apelante é referente ao prêmio da apólice do seguro contratado. Logo, a cobrança seria legal.

A apelante, por sua vez, informou que foram cobradas diversas tarifas a título de seguro, sem que a recorrente tenha recebido qualquer apólice, informação de seguradora, condições do pacto ou informações congêneres. Informou-se, também, que não foi dada a opção pela apelante de não contratar esse pagamento, o que tornaria clara a abusividade da cobrança.

Neste ponto, entende-se que houve uma quebra da boa-fé objetiva e ausência do dever anexo de informação, com esteio nos arts. 421 e 422 do CC, bem como nítida afronta à
ratio
do disposto pelo STJ no Tema Repetitivo 1112,
que firmou a seguinte tese, aplicável
mutatis mutandis
ao presente feito:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida
coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e

(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora (grifos nossos).

A ausência de prova quanto ao fornecimento de informações acerca do “seguro prestamista empresarial”, que a empresa apelante afirma não ter anuído, já se mostra suficiente para a repetição dos valores cobrados e desfazimento do contrato de seguro.

Em relação à tarifa de registro de operações, alega-se que estão fundamentadas nos custos com emolumentos cartorários para fins de registro de contratos (Cédulas de Crédito Bancário) que a apelante firmou com o Banco apelado.

O STJ entende pela regularidade desse tipo de tarifa, conforme permitido pela resolução nº. 3919/2010 CMN:

“[...] 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). [...] (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013 RSSTJ vol. 46 p. 97 RSTJ vol. 233 p. 289) (grifos nossos).

O entendimento, inclusive, restou sumulado pela E. Corte: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Trata-se de súmula aplicada às relações consumerista, mas que serve para ratificar o entendimento esposado no presente feito.

Quanto à chamada “trava de domicílio bancário”, jurisprudência tem entendido ser cabível, desde que fixado no contrato, conforme se observa dos julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE EXCEÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. A peça inicial da parte autora é clara quanto à operação e os encargos que pretende revisar, possibilitando o exercício da defesa e o julgamento dos pedidos, satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 319 e 320 do CPC, razão pela qual não merece acolhimento a preliminar. - CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE CARTÕES E TRAVA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.
A pactuação de cessão fiduciária de direito creditórios recebíveis de cartões e trava do domicílio bancário, para garantia de pagamento de empréstimo para capital de giro, é plenamente válida, pois autorizada pelos art. 27 da Lei 10.931/04, e art. 66-B, § 3ª, da Lei nº 4.728/66. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70074919598, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 12/12/2018). (TJ-RS - AC: 70074919598 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 12/12/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DO CONSUMIDOR - TRAVA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA - SEM DANOS. - Para que o consumidor usufrua da inversão do ônus da prova (art. 6º VIII CDC) deve ser constatada verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica -
Não configura ato ilícito a trava de domicílio bancário, desde que prevista no contrato
- A relativização do pacta sunt servanda limita-se aos casos de constatada abusividade, em respeito ao principio da segurança jurídica (TJ-MG - AC: 10024133033134004 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:17/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO.SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "POINT OF SALE". ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÕES. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. Os pagamentos foram realizados e recebíveis por trava de domicílio bancário. A trava de domicílio bancário acontece quando o saldo das vendas é utilizado como garantia de empréstimo, o qual é direcionado a uma única instituição financeira para garantir o pagamento da dívida.
Os descontos realizados diretamente na conta-corrente de titularidade da autora, foram mediante exercício regular de direito decorrente de contratação. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA
(TJ-RS - AC: 50092205220178210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 11/09/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2023).

Pois bem, dentre os pleitos formulados pelo apelante, entende-se viável apenas a devolução dos valores pagos a título de seguro, haja vista quebra da boa-fé objetiva, ausência do dever anexo de informação e ofensa ao Tema Repetitivo do STJ nº. 1112. As demais cláusulas são regulares.

O pagamento, por sua vez, não deve ser feito em dobro, por
ausência de incidência do CDC no presente feito
e, também, por
não comprovação de má-fé do Banco apelado
, na esteira da jurisprudência do STJ, qual seja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA ENTRE MÃE (BENEFICIÁRIA DA PENSÃO) E FILHA. FALHA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MA-FÉ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição do indébito exige a existência de má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. A revisão do consignado no acórdão combatido conduziria à aplicação do Enunciado n.º 7/STJ, porquanto é vedado o reexame de provas e fatos na via do recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1868870 CE 2019/0329528-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017) (grifos nossos).

Os valores do seguro devem ser corrigidos monetariamente, desde a data de cada desconto
, com esteio na Súmula nº. 43 do STJ, que preconiza caber correção monetária a partir do dano.

No que tange ao
índice aplicável
, entende-se pela aplicação do
INPC
. Este Tribunal já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que o INPC é o índice
que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda. Observe-se os seguintes julgados, que ratificam os argumentos expostos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SILÊNCIO QUANTO AO INDEXADOR A SER ADOTADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PELO PRÓPRIO JUÍZO – NECESSIDADE DE ESCOLHA DO INDEXADOR QUE MELHOR REFLITA A REAL ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO INPC – REFORMA INTEGRAL DO DECISUM GUERREADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Quanto ao levantamento do incontroverso, observa-se que o próprio Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória proferida no dia 06/04/2018 (ID Nº. 1323128), declarou o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) como incontroverso, considerando as razões da ora recorrida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Da referida decisão, a parte interessada não interpôs qualquer tipo de recurso, tornando, portanto, definitivo o montante tido como incontroverso.

2-Nessa esteira de raciocínio, além de inexistir qualquer discussão em relação a tal verba, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

3-No que tange aos cálculos produzidos, em que pese na decisão ora vergastada, o magistrado “a quo” ter afirmado que o contador do Juízo não tinha obedecido seus comandos a quando da realização dos cálculos, verifica-se na verdade que o referido perito, pelo que se depreende dos documentos (ID NºS. 1323129 / 1323132), seguiu regularmente o que fora determinado pelo Juízo de 1º grau, tendo realizado os cálculos utilizando os dois indexadores (INPC e IGPM), cumprindo, inclusive, a determinação do Juízo de incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

4-Imperioso salientar, que os juros de mora aplicados também é decorrência lógica do atraso pelo não pagamento voluntário, não havendo que se falar em descumprimento, pelo fato do perito judicial o ter considerado.

5-Em relação ao indexador a ser escolhido, observa-se que
para atualização do débito judicial decorrente da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser utilizado o índice que reflita a real atualização do valor da obrigação a ser cumprida, e não aquele que se mostra mais benéfico a qualquer uma das partes.

6-Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de estabelecer o INPC como índice que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda.

7-
Desta feita, verifica-se que a decisão ora vergastada merece reparos, para ratificar a tutela de urgência por mim deferida (ID Nº. 1404033), no sentido de determinar o levantamento do valor incontroverso, devendo ainda, o decisum ser reformado, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau homologue o cálculo produzido pelo contador judicial que utilizou como indexador o INPC (ID Nº. 1323132 – FLS. 389), prosseguindo-se a execução em relação ao valor remanescente encontrado neste cálculo.

8-Recurso conhecido e provido” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800482-84.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante do provimento da Apelação com a majoração dos danos morais fixados em sentença, a qual foi omissa no que tange a incidência de juros e correção monetária, cumpre-se indicar os parâmetros a serem utilizados.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a
incidência de correção monetária pelo INPC
desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos morais”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800034-81.2019.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA. DESNECESSIDADE DE VERIFCAÇÃO DA MÁ-FÉ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor.
In casu
, o último desconto estava previsto para ocorrer em setembro de 2021, tendo sido a presente ação distribuída em maio de 2019, resta claro que não decorreu o decurso do prazo prescricional. Preliminares contrarrecursais rejeitadas.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pela consumidora.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

5. O INPC deve ser o índice de correção monetária aplicado, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, diante ausência de previsão pela nulidade do contrato, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

6. Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

7. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

8. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800101-92.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

Devem também estar sujeitos à incidência dos juros de mora,
incidentes a partir da citação
, com esteio nos arts. 240 do CPC e 405 do CC, bem como na jurisprudência do STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

Precedentes.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)".

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022) (grifos nossos).

Por fim, no que toca à pretensão da parte autora de ver-se indenizada pelos supostos danos morais sofridos em razão dos referidos descontos,
não há como ser acolhida
.

Os danos morais dizem respeito a “lesões aos
direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Contudo, nem toda situação ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar os direitos da personalidade da pessoa jurídica – como,
verbi gratia
, imagem e honra objetiva. Os descontos realizados na conta da apelante, não obstante indevidos, são insuficientes para gerar um dano a personalidade
de per si
, como já reconheceu o E. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). [...] 3. “A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese” (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (grifos nossos).

Enfim, entende-se que, embora a situação vivida pela recorrente tenha lhe causado transtornos, não existem provas nos autos de que a conduta indevida do banco réu tenha chegado a ofender direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para, reformando a sentença,
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
, a fim de considerar ilegais os descontos realizados na conta de titularidade da parte autora a título de seguro, condenando o banco réu a restituir, de forma simples, os valores cobrados a tal título, encerrando vínculo contratual não avençado de forma sinalagmática com a apelante.

Os valores devem corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto, pelo índice INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

IndeferidoS
os pedidos de revisão das demais taxas, consideradas legais, de repetição de indébito e dos danos morais.

Por fim, em razão da reforma parcial da sentença, condeno as partes a pagar custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para o apelante e 30% (trinta por cento) para o apelado, assim como os honorários de sucumbência, que majoro para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém/PA, 14 (quatorze) de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023